Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735130-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANDOVAL JUNIOR, MARIA ANTONIETTA PROPATO SANDOVAL AGRAVADO: BRENO CESAR COELHO FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Sandoval Júnior e Maria Antonietta Propato Sandoval contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 205170836 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado por Breno Cesar Coelho Ferreira em desfavor dos ora agravantes, processo 0731544-92.2020.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Os executados apresentaram impugnação às penhoras das glebas de terra e do apartamento 208, Bloco 1, localizado em Anápolis-GO (id 197762032). Alegam quanto às propriedades rurais sua impenhorabilidade, por serem utilizadas como única fonte de renda do executado Paulo Sandoval, que atua como produtor rural, comercializando produtos agropecuários, e por serem o único imóvel de que o casal dispõe. Explicam que todas as chácaras objetos de penhora estão sem o georreferenciamento, e que seria impossível sua penhora e venda, por não possuírem a determinação correta de localização. Alegam ainda a impenhorabilidade do imóvel apartamento 208 do Bloco 01, que está em processo de inventário, por ser bem de família. O exequente, na petição id 199815758, apresentou novo pedido de penhora das glebas de terras registradas nas matrículas de no 2.666 e 2.669, desta vez anexando as respectivas certidões de ônus. Requer também a liberação do valor bloqueado em conta dos executados. Alega dificuldades para obter as informações dos veículos junto aos credores fiduciários e requer ao juízo auxílio para acesso aos dados de financiamento. Ao id 201899540, o exequente se manifestou sobre a impugnação à penhora. Alega que as glebas de terras de propriedade do executado não são impenhoráveis. Que somente possuiriam essa qualidade caso a família lá residisse e trabalhasse para seu sustento, o que não ocorre. Informa que os executados possuem 05 glebas registradas em cartório e outras 03 ainda não regularizadas (sem matrículas registradas), mas com valor monetário, devendo esse patrimônio ser utilizado para cumprir com sua obrigação. Narra ainda o exequente que os executados residem em um apartamento em Águas Claras (vide DIRPF 2023 - ID 189642033) e que um dos executados recebe mensalmente quase R$28.000,00, o que afastaria a impenhorabilidade das terras rurais. Quanto à alegada impossibilidade de penhora das terras por fata de georreferenciamento, o exequente defende que tal alegação não procede, pois somente a partir de novembro de 2025 o registro de georreferenciamento será exigido. Pois bem. Inicialmente verifico que a resposta enviada pelo BV, id 199631042, não se refere ao contrato de alienação fiduciária do veículo PAJERO GLS 3.2 D, Placa JID6146. À Secretaria. Encaminhe-se a decisão com força de ofício id 194597104 para cumprimento da ordem pelo Banco Votorantim SA. Quanto ao veículo PEUGEOT/207HB XR, PLACA JIT 2965, o gravame já foi baixado, conforme documento anexo. Assim, converto a penhora dos direitos aquisitivos em penhora do veículo PEUGEOT/207HB XR, PLACA JIT 2965. Passo à análise da impugnação à penhora das glebas do Núcleo Rural Bonsucesso. O executado alegou ser produtor rural, que tem como única fonte de renda o que é produzido nessas terras, mas não comprovou minimamente o exercício dessa atividade, limitando-se a anexar um cartão de produtor rural aos autos. Informa que futuramente essas terras serão a residência familiar do casal quando seu cônjuge se aposentar. Portanto, além de não ter comprovado o exercício da atividade rural, os próprios executados informam que não residem nas terras, mas apenas pretendem futuramente morar naquele local. O fato de as terras não possuírem georreferenciamento também não impedem sua penhora. Quanto à chácara 25, a qual o executado informou que fora para ele vendida em duplicidade, não há nada a prover, uma vez que este juízo não deferiu a penhora sobre esse imóvel em particular (id 194597104). Portanto, rejeito a impugnação à penhora das 03 (três) glebas de terra, cada uma de aproximadamente 2,5 ha. na Fazenda BONSUCESSO, PLANALTINA - DF, registradas com as seguintes matrículas no 2.665, no 2.667 e no 2.668. Porque o exequente apresentou as certidões de ônus, defiro a penhora das glebas de terra registradas nas matrículas de no 2.666 e 2.669. Por fim, passo à análise da impugnação da penhora do apartamento 208, bloco 01, Condomínio edilício RESIDENCIAL PRIVÊ VILLAGE CARDOSO situado em Anápolis-GO. Os executados alegam a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, no qual reside sua sobrinha, filha do irmão do executado Paulo Sandoval. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Nesse sentido, para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, ressalvadas as exceções, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. No caso em apreço, os argumentos dos executados carecem de um mínimo lastro probatório. Argumentações genéricas de que o imóvel está em processo de inventário e que está sendo utilizado por uma sobrinha, não são aptos a desconstituir a penhora deferida, porquanto desamparados por qualquer documentação que demonstre se tratar de bem de família, nos termos da lei. Diante disso, rejeito o pedido de desconstituição da penhora sobre o apartamento 208, bloco 01, localizado no condomínio edilício RESIDENCIAL PRIVÊ VILLAGE CARDOSO inscrito no CNPJ/MF sob n° 24862724/0001-02, com sede na Avenida José Neto Paranhos, n° 382, Bairro Jundiaí, Anápolis-GO, CEP. 75.110-900, com matrícula n° 16.918, livro 2 - CK, fls.18, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 2a Circunscrição, na Comarca de Anápolis, Estado de Goiás. Defiro o pedido de consulta às declarações de bens dos executados, referente ao exercício 2024, cujo resultado está protegido pelo sigilo fiscal. À Secretaria, habilite a visualização aos advogados das partes. Indefiro, ao menos por ora, o envio de ofício para a Secretaria de Agricultura do DF, em razão das várias contrições e diligências que já estão em andamento para satisfação da dívida. Para levantamento do valor bloqueado, necessária a preclusão da decisão id 190961658, conforme explicado em seu penúltimo parágrafo. A certidão para protesto requerida pelo exequente já foi expedida, id 195221340. Intime-se o exequente para no prazo de 15 dias: 1) Apresentar, em consonância com o art. 871, IV do CPC, estimativa de preço de avaliação do veículo PEUGEOT/207HB, a ser obtido em sites especializados; 2) Indicar o endereço onde os veículos penhorados podem ser localizados; 3) Apresentar, em consonância com o art. 871, IV do CPC, estimativa fundamentada (metragem, valor estimado na região, peculiaridades, especificação do bem) de preço de avaliação dos imóveis, a ser obtido em sites especializados ou com corretores de imóveis; 4) Esclarecer a forma de expropriação pretendida. Irresignada, a parte executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63178093), conta se tratar de cumprimento de sentença em que penhoradas glebas de terra das quais retiram seu sustento. Dizem ser Paulo Sandoval produtor rural e ter como única fonte de renda a venda do que produz nas terras objeto de penhora. Bradam ser inadmissível a constrição judicial imposta sobre terras de onde retiram sua sobrevivência e onde futuramente estabelecerão residência. Dizem que tais terrenos serão o local de residência da família tão logo se aposente Maria Antonietta. Declaram que Maria trabalha na embaixada italiana auferindo salário mensal de R$ 28.000,00 e que tem programada sua aposentadoria para daqui a quatro anos, quando terá sua renda diminuída para R$ 7.000,00. Frisam não serem georreferenciadas as chácaras, com o que não podem ser objeto de penhora e venda. Mencionam não haver determinação precisa do local onde estão situadas, Narram ter sido a chácara 25 vendida em duplicidade, “tal fato oi descoberto, quando o verdadeiro dono apareceu. O problema foi resolvido em 2023 com o antigo dono da fazenda que originou o loteamento das chácaras e o executado não é mais proprietário desse lote”. Em relação ao apartamento n. 208, Bloco 1, do Residencial Privê Village Cardoso, situado em Anápolis/GO, diz Paulo Sandoval ser proprietário de 25% do imóvel, o qual está arrolado em processo de inventário por falecimento de seu irmão Pedro Henrique Leite Sandoval. Conta que no imóvel reside sua sobrinha, Ana Flávia Santos Sandoval, que está grávida. Noticia ser autista um herdeiro menor do de cujus Pedro Henrique. Alega que, se mantida a penhora sobre o imóvel, a decisão desse juízo invadirá a competência do juízo de sucessões e afetará negativamente o direito dos herdeiros, que não são devedores. Requer a desconstituição da penhora sobre as três glebas de terra na Fazenda Bonsucesso (matrículas n. 2.665, 2.668 e 2.668), sobre as glebas matriculadas sob os n. 2.666 e 2.669 e sobre o apartamento n. 208 do Bloco 1 do Residencial Privê Village Cardoso, situado em Anápolis/GO. Diz presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) para que se digne processar e receber o presente Agravo de Instrumento atribuindo-lhe desde logo o efeito suspensivo ativo como autoriza o art. 1.019, do CPC/2015; b) seja a concedida liminarmente, a antecipação da tutela pleiteada, para reformar o julgado hostilizado, determinando o imediato cancelamento da penhora das glebas de terra e do apartamento objeto de inventário, até o final julgamento deste, para então tornar definitiva a tutela antecipada; c) a definitiva decisão para desconstituir a penhora das glebas de terra e do apartamento objeto de inventário; c) A intimação da parte agravada para, querendo oferecer contrarrazões no prazo legal, bem como ao Douto Juiz agravado, para que na forma e prazo legais apresente as suas informações. Preparo regular (Id 63178097 e 63178098). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento. 1.1 Não conhecimento dos documentos juntados somente em sede recursal. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Postula a parte agravante, em razões recursais, o reconhecimento da impenhorabilidade das glebas rurais, porque delas provém o sustento do recorrente Paulo. Contudo, compulsando os autos do processo de referência, verifico que o agravante não apresentou ao juízo de origem os documentos colacionados aos Ids 63178099, 63178100 e 63178101. Não foi possibilitado ao magistrado de primeiro grau, portanto, analisá-los, uma vez que somente juntados nesta instância recursal. Nesse cenário, observo tratar-se de evidente inovação recursal, porquanto os documentos apresentados no presente agravo de instrumento com a finalidade de reconhecimento da impenhorabilidade das glebas não foram veiculados nos autos de origem. De fato, analisar referida matéria apenas nesta instância revisora implica indevida supressão de instância. Decerto, o agravo de instrumento não se presta para a finalidade de análise de requerimentos novos que não foram submetidos ao juízo natural. Os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Por esse motivo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS IDS 63178099, 63178100 e 63178101 do presente agravo de instrumento. 1.2 Da ausência de interesse recursal. Chácara n. 25. Penhora não determinada pelo juízo de origem. Em relação à chácara n. 25, sustenta o recorrente, em suma, não ser possível a sua penhora por não ser o proprietário de tal bem. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Postula o agravante, em suas razões recursais, a concessão da liminar vindicada para que seja cancelada a penhora sobre a chácara n. 25. No entanto, conforme se percebe pela singela leitura da decisão de Id 205170836do processo de referência, o juízo de origem expressamente explicitou que “Quanto à chácara 25, a qual o executado informou que fora para ele vendida em duplicidade, não há nada a prover, uma vez que este juízo não deferiu a penhora sobre esse imóvel em particular (id 194597104)” (grifos nossos). Evidente, portanto, a ausência de interesse recursal da parte agravante em postular o cancelamento da aludida penhora, posto que ela sequer foi deferida pelo juízo de origem. Por esse motivo, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere ao pedido de cancelamento da penhora da chácara n. 25. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que conhecido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A parte executada/agravante brada serem impenhoráveis as glebas rurais, porque delas tira seu sustento; diz não ser de sua propriedade a chácara n. 25; e, por fim, diz ser impenhorável o apartamento n. 208 do Residencial Privê Village Cardoso, porque dele é proprietário somente da fração ideal de 25% e o imóvel é o único bem utilizado para a residência de sua sobrinha. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). Tratando inicialmente sobre a penhora sobre propriedade rural, o CPC, ao estabelecer o regramento concernente à impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; Sem maiores delongas, ressalto não ter o devedor comprovado constituir o bem penhorado como “pequena propriedade rural”, de acordo com os módulos fiscais relativos à Planaltina/DF. Além disso, o único documento colacionado aos autos de origem como comprovador de serem os imóveis penhorados como trabalhados pela família foi o “Cartão de Produtor Rural” (Id 197762032, p. 2 do processo de referência), o qual apenas identifica o agravante Paulo como produtor rural. Dito documento apenas serve para identificar o recorrente como produtor rural, mas não há ali qualquer indicação dos imóveis penhorados, de modo que não é possível concluir, apenas com a apresentação do cartão de produtor rural, que as chácaras penhoradas são trabalhadas pela família. Sem a necessária comprovação de que as glebas penhoradas constituem pequena propriedade rural de acordo com os módulos fiscais previstos para a área de Planaltina/DF e que nelas a família trabalha, não há como se reconhecer a impenhorabilidade prevista pelo inciso VIII do art. 833 do Código de Processo Civil. Friso, como bem destacado pela decisão agravada, que a própria declaração do agravante no sentido de que futuramente ele e sua esposa pretendem residir no imóvel rural, após a aposentadoria dela, indica que atualmente ali não possuem residência, a afastar a alegada impenhorabilidade do bem. Além disso, não há norma ou entendimento jurisprudencial que impossibilite a penhora de imóvel rural pela mera ausência de georreferenciamento, mormente quando se é possível identificar o imóvel. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ÁREA. ELEMENTOS DIVERSOS. PROVAS. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. ÔNUS PROVA. PARIDADE DE ARMAS. VASTA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REGULARIDADE. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL REQUISITOS. PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA PRÓPRIA DA ÁREA MENOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. AVERBAÇÃO DA SENTENÇA. PARCELAMENTO. REGULARIZAÇÃO. POSTERIOR REGISTRO. POSSIBILIDADE. 1. O imóvel objeto da ação de usucapião está descrito com detalhes no caderno processual, que fora instruído com vasta documentação, dentre elas fotografias, laudos de especificações do imóvel rural com indicação de seus confinantes, certidões de matrícula, colheita de provas orais em audiência e realização de diligências que permite, após ampla produção probatória, não sendo imprescindível o georreferenciamento nos moldes suscitados na preliminar, porquanto os outros elementos carreados permitem consolidar as definições acerca do imóvel objeto da lide, não havendo se falar em inépcia da inicial. (...) (Acórdão 1400197, 00139744620118070003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vejo, assim, como destituir a penhora sobre as glebas rurais. Em relação à impenhorabilidade do apartamento situado em Anápolis/GO, igualmente não merece prosperar a tese dos recorrentes. O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. O status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Confira-se os julgados desta e. 1a Turma Cível adiante transcritos pelas ementas que os resumem: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Ministério Público que atua no presente processo como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II do CPC, em razão do Executado estar sob curatela, apenas foi cientificado da referida decisão em 18/02/2019, tendo apresentado o presente recurso em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo recursal, o que aponta sua tempestividade. Assim, não há que falar em preclusão ou transito em julgado da decisão recorrida. 2. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, vez que se constitui em bem de família e não se enquadra entre as exceções prevista no art 3o da referida lei, detendo, inclusive, o Executado, o direito real de habitação, sendo cabível a desconstituição da penhora pretendida. 3. Compete ao exequente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo aos autos elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da proteção característica do bem de família. 4. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1216385, 07031718820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 1/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise das provas constantes do processo de origem, tenho por não demonstrada a situação de impenhorabilidade do imóvel, sob o pálio de bem de família. Explico. A penhora do imóvel objeto deste recurso foi deferida pela decisão de Id 194597104do processo de referência, tendo a parte devedora apresentado impugnação à penhora (Id 197762032 do processo de referência), suscitando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, sob a alegação de que dele apenas detém fração ideal; nele reside sua sobrinha; e que o bem é objeto de inventário. Contudo, não há qualquer comprovação de mencionadas alegações, de modo que deve ser afastada a afirmada condição de bem de família do imóvel objeto de penhora, porquanto não comprovado ser o único bem destinado à residência da entidade familiar. Nesse sentido, em análise de casos similares, assim decidiu este Tribunal de Justiça: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE (SOGROS). POSSE. ENTIDADE FAMILIAR DISTINTA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE CONTIDO NO Recurso Especial n.o 1.217.219/PR, DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90 para que o imóvel seja amparado pela impenhorabilidade conferida ao bem de família. 2. A cessão de imóvel a título gratuito pelo proprietário a parentes por afinidade (sogros) para fins de moradia permanente não atrai, por si só, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade familiar. 3. O fato de constituírem núcleos familiares distintos não implica a extensão da impenhorabilidade do bem de família à posse dos parentes por afinidade. 3.1. Admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria a configuração de inúmeros bens de família, bastando para isso que algum parente do proprietário neles fixasse residência; criar-se-ia um manto protetor para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do devedor insolvente. 4. Não evidenciado, a partir do acervo probatório, o cumprimento dos requisitos legais, ou não demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular no 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça, fica afastada a subsunção do imóvel ao regime jurídico protetivo do bem de família, sendo válidas as medidas constritivas. 5. Precedente inaplicável ao caso concreto (Recurso Especial n.o 1.217.219/PR), por se tratar de aplicação casuística da S. 486 do STJ, que não contempla a mesma base fática do caso em apreço. Distinguishing. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1373423, 07348965820208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. 1. Compete a parte executada comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, fato que poderia ser demonstrado por simples certidão cartorária. 2. Se a agravante não comprovou na 1a instância nem no recurso aviado que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte rendimentos dele para a sua subsistência, não se desincumbiu de seu mister. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é do autor, no caso, da agravante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade da executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio da executada ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1025444, 07014362520168070000, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AOS EXECUTADOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDOS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que os executados, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietários, nele não residem, obsta que se valham da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1244911, 07010254020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão recursal, neste aspecto, de que o imóvel objeto da constrição está salvaguardado pela regra impenhorabilidade do bem de família, carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao fazer incidir a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora